Tribunal: TJPA
Processo: 0003980-39.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003980-39.2017.8.14.0051

RECORRENTE: HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2°, I E IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CP – RECORRENTE PUGNA SUA IMPRONÚNCIA, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DOS INDICIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo necroscópico, bem como os indícios suficientes de autoria, pelos depoimentos das testemunhas, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Decisão de pronúncia em consonância com o artigo 413, do CPP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Henrique dos Santos Farias, através de Defensor Público, contra decisão de pronúncia do Douto Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia, em síntese, que no 28 de janeiro de 2017, o ora denunciado juntamente com o falecido Kaio de Sousa Lima, adentraram no “Bar da Conci” e ceifaram a vida da vítima Sidney Siqueira de Lima, por meio de disparos de arma de fogo, tendo se evadido do local, em um veículo de cor prata.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o ora acusado Henrique dos Santos Farias, nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, I e IV, c/c artigo 29, ambos do CP.

Alega o recorrente que não há indícios de autoria ou de sua participação no crime ora apurado, razão pela qual requer sua impronúncia, nos termos do artigo 414, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna sua impronúncia, por ausência de provas da autoria ou participação.

A materialidade do delitos é comprovada através do Laudo nº 2017.4.000075, datado em 28/01/2017, ID. 5211552 – Pág. 01/02, o qual concluiu que “a vítima foi atingida por três projéteis de arma de fogo, sendo que, o qual causou a morte foi o de entrada em região supraclavicular esquerda, direcionado de cima para baixo, transfixando o lobo pulmonar superior esquerdo, após fratura do arco costal”. Ainda foi constatado que a causa da morte adveio da “anemia aguda devido a hemorragia interna, oriunda da perfuração pulmonar por projetil de arma de fogo”.

Os indícios suficientes de autoria, restam delineados, através dos depoimentos testemunhais produzidos na fase judicial, como também em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha CONCILEIA DOS SANTOS ALMEIDA, tanto na esfera policial quanto em juízo afirmou que estava no local do fato no dia do crime, tendo visto os dois indivíduos, não sabendo descrevê-los, que chegaram a pé atirando na vítima. Os indivíduos chegaram a dizer que estavam no local por conta da vítima apenas. Não sabia dizer no momento se tratava de crime de roubo ou homicídio. Posteriormente ouviu falar que a motivação se deu por acerto de contas.

A testemunha CONCEIÇÃO DOS SANTOS NUNES, vulgo “CONCY”, proprietária do bar onde ocorreu o crime, afirmou que no dia dos fatos, após ter servido cerveja viu dois indivíduos chegando no local e proferindo palavras que não conseguiu entender.

A testemunha ALBERT DANTAS ANDRADE, em juízo disse que estava no local do fato, juntamente com a vítima, momento em que viu dois indivíduos adentrando o bar dizendo para as pessoas ficarem dentro do estabelecimento e um deles, que era de estatura baixa, claro, magro, utilizava boné, disparou um tiro contra a vítima, sendo que o outro individuo que não pode identificar ficava do lado de fora. Desconhece situação de que a vítima tenha ido a uma “boca de fumo” buscar um celular, que desconhece a motivação do crime.

Por sua vez, o recorrente Henrique dos Santos Farias, em juízo negou a autoria do crime contrariando o que tinha narrado na esfera policial, ocasião em que tinha confessado a prática delitiva.

Dessa forma, não existe qualquer possibilidade em impronunciar o recorrente, por entender que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, em que é necessário a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para se justificar, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

Belém, 10/02/2022